Tribunal: CARF
Processo: 11543.001111/2006-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
NÃO­CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final.
VENDA DE CAFÉ. CREDITAMENTO. INTERPOSIÇÃO.
Comprovada a aquisição de café, de fato, de pessoas físicas, quando os documentos apontavam para uma intermediação por pessoa jurídica, incabível o creditamento integral das contribuições, cabendo apenas o crédito presumido pela aquisição de pessoas físicas.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CONCOMITÂNCIA. UNIDADE DE JURISDIÇÃO. SÚMULA CARF N. 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001111/2006-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.504 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2024
Recorrente
CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à COFINS não guarda
correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente
restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao comando
legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final.
VENDA DE CAFÉ. CREDITAMENTO. INTERPOSIÇÃO.
Comprovada a aquisição de café, de fato, de pessoas físicas, quando os
documentos apontavam para uma intermediação por pessoa jurídica, incabível
o creditamento integral das contribuições, cabendo apenas o crédito presumido
pela aquisição de pessoas físicas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CONCOMITÂNCIA. UNIDADE DE JURISDIÇÃO. SÚMULA CARF N. 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
ANÁLISE
ADMINISTRATIVA
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito relacionado às aquisições de
café das empresas listadas no parecer que ampara o despacho decisório, exceto para as empresas
"HAGAR COMÉRCIO LTDA" e "G. FERREIRA E SANTA MARTA COMÉRCIO LTDA".
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001111/2006-16
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001111/2006-16

(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata do Pedido de Ressarcimento/Declarações de
Compensação (Dcomp) no montante de R$ 881.661,25, referente ao crédito de PIS não-
cumulativo do período de apuração de 01/04/2003 a 30/06/2003 (2o Trimestre de 2003). A
Delegacia da Receita Federal em Vitória (DRF/Vitória) proferiu despacho decisório (fls. 349)
baseado no Parecer SEORT/DRF/VIT no 789, de 27/02/2009 (fls. 334 e ss.), reconhecendo
parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 199.693,15.
No Parecer SEORT, que fundamentou o despacho decisório, a autoridade fiscal
apresentou as seguintes considerações:
1. Documentação Fiscal e Irregularidades dos Fornecedores : Ao analisar os
documentos fiscais das aquisições da matriz e filiais, incluindo o efetivo pagamento e a situação
cadastral dos fornecedores, foram constatadas diversas irregularidades, sendo muitos
fornecedores considerados inaptos, inativos ou omissos. Com base nisso, foram promovidas as
glosas pertinentes.
2. Falta de Recolhimento nas Etapas Anteriores : Constatou-se que nas fases
anteriores da cadeia de produção ou comercialização não houve recolhimento das contribuições
devidas. Essa ausência de recolhimento nas etapas anteriores da cadeia produtiva foi vista como
um obstáculo para o reconhecimento do crédito pleiteado.
3. Enriquecimento sem Causa : A autoridade fiscal concluiu que permitir o
ressarcimento dos créditos pleiteados, sem o devido recolhimento nas etapas anteriores,
resultaria em enriquecimento sem causa em detrimento dos cofres públicos. Isso representa uma
transferência indevida de recursos públicos para particulares.
4. Condição para Admissão do Crédito : A efetiva cobrança ou a pressuposição
de sua ocorrência é condição necessária para a admissão do crédito. Em tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, a iniciativa de apuração e recolhimento do montante devido cabe
ao próprio contribuinte. A falta de recolhimento observada nos extratos dos sistemas da Receita
Federal do Brasil (RFB) tornou inadmissível o reconhecimento do direito creditório.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001111/2006-16

5. Irregularidades em Códigos de Operação : A análise dos documentos revelou
lançamentos inadequados em códigos de operação 4999, 1999 e 2999. Esses lançamentos
referiam-se a serviços que não se enquadram nas hipóteses de cálculo de crédito, como
pagamentos por representação comercial, intermediação na compra e venda de café e comissões.
6. Despesas Comerciais e Operações Financeiras : Despesas comerciais com
aluguel de garagem, estacionamento, conservação de edifício, aluguel de quadra e taxa de
condomínio, bem como despesas financeiras como juros sobre antecipação de clientes e
operações de swap, foram excluídas dos créditos devido à falta de previsão legal e por não se
enquadrarem no conceito de insumos.
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório em 18/08/2009 (fl. 360) e
apresentou Manifestação de Inconformidade em 17/09/2009 (fl. 361 e ss.), alegando, em síntese,
que:
1. Inexistência de Vedação Legal : A legislação não veda o aproveitamento de
créditos em casos onde a pessoa jurídica fornecedora não recolheu a contribuição. A restrição se
aplica apenas quando as aquisições não estão sujeitas ao tributo, o que não é o caso presente.
2. Aquisição Regular de Produtos e Serviços : A contribuinte adquiriu produtos
e serviços para industrialização e revenda de pessoas jurídicas domiciliadas no País,
apropriando-se dos créditos conforme a legislação vigente.
3. Notas Fiscais e Regularidade das Aquisições : Todas as aquisições foram
documentadas com notas fiscais emitidas regularmente, atendendo aos requisitos legais. A
contribuinte não tem competência para fiscalizar a regularidade fiscal dos fornecedores, tarefa
que cabe às autoridades tributárias.
4. Apropriação de Créditos e Regularidade Fiscal dos Fornecedores : A
apropriação dos créditos não está vinculada à regularidade fiscal dos fornecedores. O crédito é
vinculado às aquisições efetuadas junto a pessoas jurídicas sujeitas à incidência da contribuição.
5. Despesas com Aluguéis e Operações Financeiras : As despesas com aluguel
de imóveis, garagem, estacionamento e conservação de edifícios são essenciais para a atividade
empresarial e, portanto, geram direito a crédito. Despesas financeiras decorrentes de operações
de swap e juros pagos sobre valores antecipados por clientes devem ser consideradas como
despesas financeiras.
6. Não-Cumulatividade e Despesas Relacionadas à Atividade Empresarial : A
legislação de PIS não deve ser interpretada com base nos conceitos de insumos do IPI e ICMS.
Todas as despesas que contribuem direta ou indiretamente para a geração de receitas tributáveis
devem ser reconhecidas para fins de crédito, respeitando o princípio da não-cumulatividade.
Em 21/02/2011, a então 5a Turma da DRJ/RJO2 (atual 17a Turma da DRJ/RJ1)
encaminhou o processo em diligência para que a Delegacia de origem prestasse maiores
esclarecimentos sobre as irregularidades na apropriação de créditos. Foram anexados diversos
documentos e relatórios de diligência (fls. 614/675), destacando-se os seguintes pontos:
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001111/2006-16

1. Investigações da Receita Federal : As investigações da DRF/Vitória,
denominadas "Operação Tempo de Colheita" e "Operação Broca", revelaram a utilização de
empresas de fachada como intermediárias fictícias na compra de café, com o objetivo de obter e
apropriar-se de créditos indevidos de PIS/COFINS.
2. Modus Operandi das Fraudes : O esquema envolvia a emissão de notas fiscais
por empresas laranjas para guiar café de produtores reais, permitindo que as exportadoras se
apropriassem de créditos sem o devido recolhimento tributário.
3. Depoimentos e Documentos : Depoimentos de sócios das empresas de
fachada, corretores e produtores rurais confirmaram a fraude. As empresas intermediárias não
possuíam estrutura física ou operacional para comercializar café, atuando apenas como ponte
para a emissão de notas fiscais.
4. Operações e Impacto Fiscal : As operações fraudulentas causaram
significativo impacto fiscal, com perda de arrecadação de PIS/COFINS. As exportadoras e
indústrias envolvidas tentavam se proteger de questionamentos fiscais, alterando a documentação
das operações para simular regularidade.
Com base nas investigações e documentos coletados, foi possível comprovar a
interposição fraudulenta de empresas de fachada na cadeia de comercialização do café,
invalidando os créditos pleiteados pela contribuinte. As irregularidades apuradas justificam a
glosa dos créditos e o reconhecimento parcial do direito creditório no valor de R$ 199.693,15.
A decisão recorrida julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de
se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando-se os
negócios fraudulentos.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. DESPESAS
FINANCEIRAS.
Até 31 de julho de 2004 admitia-se, na apuração da contribuição no regime
não-cumulativo, o desconto de créditos calculados sobre as despesas financeiras,
somente quando decorrentes de empréstimos e financiamentos de pessoa jurídica,
exceto de optante pelo Simples.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO- CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos,
embora necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser
considerados insumos para fins de apuração dos créditos no regime da
não-cumulatividade.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO- CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001111/2006-16

Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos,
embora necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser
considerados insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não
cumulatividade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima mencionada a contribuinte interpôs recurso
voluntário, onde reprisa as alegações trazidas em manifestação de inconformidade.
É noticiado no processo, uma ação judicial onde a recorrente pleiteia a não
compensação de ofício de eventuais créditos verificados no presente processo com débitos
apontados em outros processos administrativos que são movidos em face da contribuinte.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele tomo conhecimento.
Trata-se de matéria glosas efetuadas pela fiscalização em relação à apuração de
créditos sobre diversas rubricas, a saber: (a) aquisições de pessoas jurídicas inativas, omissas ou
sem receita declarada; (b) despesas financeiras; (c) corretagem e outros serviços (como
assessoria técnica comercial e fretes/despesas comerciais de venda); e (d) amortização do
diferido.
Compensação de Ofício e Recurso Voluntário:
Antes de adentrar à análise das glosas, é imperativo esclarecer que a questão
referente à compensação de ofício deve ser analisada pela unidade local da RFB em rito próprio,
observando-se o decidido em relação à demanda judicial interposta pela empresa. Quanto ao
pedido efetuado em sede de recurso voluntário, concernente à atualização monetária do crédito,
ressalta-se que não constitui exatamente um "fato novo", mas sim um fato motivador da não
apreciação do tema por este tribunal administrativo, em virtude da unidade de jurisdição
consagrada na Súmula no 1 deste CARF. Dessa forma, cabe à unidade local efetivamente cumprir
o que restou decidido em juízo na liquidação do julgamento administrativo.
1. Aquisições de pessoas jurídicas inativas, omissas ou sem receita declarada:
No que concerne a esta rubrica, a defesa alega inovação na fundamentação para
negativa do crédito pela DRJ. Torna-se necessário verificar os fundamentos adotados pelo
despacho decisório da unidade local para o indeferimento parcial dos créditos, especificamente
em relação às aquisições de pessoas jurídicas inativas, omissas ou sem receita declarada.
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001111/2006-16

Os fundamentos da unidade local para a negativa do direito de crédito em relação
a essa rubrica serão analisados a seguir.

E segue o parecer que ampara o despacho decisório, no sentido de que

Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001111/2006-16

Estes foram os princípios considerados para a recusa de crédito, os quais foram
levados à análise pela DRJ, frente aos argumentos apresentados pela empresa em sua
contestação.
Antes de deliberar sobre o caso, a DRJ solicitou uma investigação adicional à
unidade local, com o intuito de realizar verificações:

Embora não se encontrem referências às operações específicas mencionadas
("TEMPO DE COLHEITA" e "BROCAS"), é compreensível que o julgador, provavelmente
familiarizado com uma série de casos provenientes dessas operações, estivesse interessado em
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001111/2006-16

saber se os fornecedores indicados na decisão também eram meros intermediários ou
inexistentes, e se as transações de venda estavam devidamente registradas na contabilidade da
empresa, incluindo a existência de contratos para a venda de café.
Ainda que se possa discordar da necessidade da diligência, é legítimo supor que o
julgador, ao perceber a possibilidade de eliminar a principal justificativa para as deduções (a
falta de pagamento na etapa anterior), buscava confirmar se, uma vez superada essa justificativa,
o direito ao crédito seria de fato comprovado. É importante ressaltar que não se trata aqui de uma
autuação, mas sim de um pedido de crédito, que só pode ser concedido mediante a comprovação
do direito correspondente. Além disso, o descarte da principal justificativa para as deduções não
garante automaticamente o direito ao crédito.
Um exemplo frequente neste tribunal é a rejeição parcial ou total de créditos
relacionados a insumos, devido à divergência entre o conceito adotado pelo fisco, mais restritivo,
e o conceito defendido pelo requerente, mais amplo. Quando o tribunal rejeita o critério do fisco,
não está garantindo o crédito na sua totalidade, mas sim avaliando a adequação ao critério
adotado pelo tribunal, muitas vezes exigindo uma investigação adicional para determinar como
cada insumo contribui para a obtenção do produto final.
Portanto, não interpretamos que a DRJ, ao realizar a diligência, estava tentando
modificar a base das deduções, mas sim verificar se a empresa de fato tinha direito ao crédito,
após superar a premissa equivocada do fisco de que apenas a falta de pagamento na etapa
anterior era suficiente para negar o crédito. Da mesma forma, não seria uma nulidade se o
tribunal administrativo, mesmo rejeitando o conceito de insumo do IPI adotado pelo fisco, ainda
assim negasse parcial ou totalmente o direito ao crédito com base na necessidade do bem
adquirido para a produção do produto final.
O que parece ser o objetivo da diligência da DRJ é determinar se a empresa teria
tido conhecimento prévio de que o pagamento não seria efetuado na etapa anterior, com base nas
experiências adquiridas ao analisar casos relacionados às operações "TEMPO DE COLHEITA"
e "BROCAS", mas com foco nos fornecedores mencionados neste processo.
No entanto, o relatório fiscal não se limita aos fornecedores citados neste
processo, abrangendo inclusive empresas e períodos diferentes. Trata-se de um relatório de
natureza mais "genérica", aplicável não apenas a este caso, mas a outros doze processos
administrativos. Esse relatório oferece informações sobre as operações especiais ("TEMPO DE
COLHEITA" e "BROCAS"), mas não especificamente sobre os fornecedores mencionados neste
processo. Ele parece responder apenas parcialmente às questões levantadas pela diligência,
conforme evidenciado no início.
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001111/2006-16

Note-se que, após mencionar explicitamente a COIMEX (a parte recorrente), o
relatório volta à sua abordagem mais ampla, discutindo a existência de um "esquema
fraudulento" que afetou "renomadas empresas atacadistas". O documento continua detalhando o
funcionamento desse esquema e como a prática de emissão de notas fiscais e a utilização de
empresas "laranjas" eram comuns no mercado de café, sem retornar à menção da empresa
recorrente. Além disso, são citadas várias outras empresas "laranjas" (como COLÚMBIA,
ACÁDIA, DO GRÃO, L&L, V. MUNALDI) e pessoas físicas, sem estabelecer uma conexão
direta com o caso em questão. O relatório lista supostos fornecedores que operaram entre 2003 e
2007, sendo um dos poucos pontos de ligação com as empresas mencionadas neste processo
específico. Abaixo está a parte da tabela que se refere diretamente às empresas mencionadas pela
fiscalização neste processo:
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001111/2006-16

Das 11 empresas listadas na tabela de glosas da fiscalização, conforme
reproduzida no início deste parecer, 3 delas também são mencionadas no relatório: ADAR
COMÉRCIO LTDA, G. FERREIRA e SANTA MARTA COMÉRCIO LTDA.
Além disso, o relatório fiscal continua apresentando uma lista de pessoas jurídicas
que foram declaradas inaptas pela DRF/GVS/MG por serem consideradas inexistentes de fato.
Abaixo estão os trechos dessa lista que correspondem às empresas que foram identificadas como
fornecedoras neste processo específico:

Portanto, adiciona-se à lista de fornecedores mencionados no relatório uma quarta
empresa: a CAMIFRA COMÉRCIO LTDA.
Além disso, durante o relatório é mencionada uma quinta empresa fornecedora: a
JOSÉ MARIA GONÇALVES:

Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001111/2006-16

Além do que foi mencionado anteriormente, o relatório fiscal não apresenta
qualquer conexão específica com o caso em questão. Ao nosso ver, parece que não foi realizada
uma diligência genuína para atender às demandas da DRJ, mas sim anexado um relatório que
visava a formar a convicção de que a fraude era uma prática comum no mercado de café, sem
abordar especificamente (embora tenha tangenciado alguns casos) os fornecedores citados nas
deduções fiscais.
A DRJ examina o assunto e, logo no início de seu parecer, deixa bastante claro o
ponto que estava sendo considerado antes da diligência, reconhecendo explicitamente que "a
dedução ocorreu não devido à falta de documentação que confirmasse a transação, mas sim pela
falta de pagamento de impostos":

Após rejeitar o motivo inicialmente apresentado como principal argumento para
as deduções e considerando os artigos 80 a 82 da Lei no 9.430/1996, a DRJ continua, afirmando
que após a declaração de inaptidão "os documentos fiscais emitidos pelas empresas declaradas
inaptas podem ser considerados como não confiáveis e, portanto, ineficazes para fins fiscais, o
que autoriza a dedução dos custos na contabilidade do terceiro interessado, exceto se for
comprovado o pagamento pelo preço da mercadoria e a efetiva entrada desta no estabelecimento
industrial".

Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001111/2006-16

No entanto, logo após, na continuação do parecer, o julgador de primeira instância
lembra que o despacho decisório nem mesmo mencionava a inaptidão, tema que só foi abordado
no relatório resultante da diligência:

Nesse trecho confuso da decisão da DRJ, após reconhecer que o despacho
decisório não mencionou a inaptidão, tema que surgiu apenas durante a diligência, conclui-se
que no "Parecer" não havia qualquer outra evidência nesse sentido, o que seria o bastante para
rejeitar a consideração pela empresa interessada dos valores registrados como custo, dispensando
assim a necessidade de a autoridade fiscal apresentar mais provas. Em seguida, a argumentação
se estende para afirmar que "independentemente da declaração de inaptidão", a documentação
poderia ser considerada ineficaz para fins fiscais quando fosse comprovado (direta ou
indiretamente) que a transação não ocorreu.
Dessa forma, após rejeitar o primeiro argumento utilizado para as deduções (a
necessidade de pagamento na etapa anterior), a DRJ passa a examinar o segundo argumento (de
que as compras eram de empresas inativas, omissas ou com receita nula, ou seja, "pseudo-
atacadistas"):

Na sequência, o julgador de primeira instância consegue, em nossa opinião,
demonstrar que de fato havia um esquema fraudulento envolvendo as compras de café, conforme
identificado nas operações especiais "TEMPO DE COLHEITA" e "BROCAS". No entanto, a
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001111/2006-16

vinculação da empresa recorrente a essas fraudes é extremamente inadequada, uma vez que não
há qualquer disposição específica que a relacione diretamente a tais atividades ilícitas, nem
mesmo com seus fornecedores, com exceção de cinco deles, conforme detalharemos a seguir.

Entretanto, dentre as dez empresas listadas na tabela apresentada pelo julgador,
apenas uma delas (a "AGAR COMÉRCIO LTDA") aparece como fornecedora da empresa
recorrente no parecer que embasa o despacho decisório.
Uma nova tabela é apresentada, listando empresas que supostamente seriam
fornecedoras da empresa recorrente, indicando que várias delas não recolheram nenhum tributo
em 2003. Mais uma vez, ao observar essa tabela, nota-se que das dez empresas listadas, apenas
uma (a "CAMIFRA COMÉRCIO LTDA") é mencionada como fornecedora da empresa
recorrente no parecer que sustenta o despacho decisório ou em seus anexos:

Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-014.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001111/2006-16

Parece que o órgão julgador está abordando os fornecedores da empresa
recorrente com base em documentos distintos daqueles que deram origem às deduções (e,
consequentemente, ao presente litígio), acrescentando informações que não podem ser
atualmente verificadas e que são dispersas ou genéricas, uma vez que foram coletadas em
momentos distintos, referentes a diferentes fornecedores de várias empresas, sem uma ligação
necessária e precisa com o processo em questão.
Essa generalização é evidenciada no trecho seguinte do parecer, no qual as
conclusões são estendidas a todos os fornecedores (sem nenhum respaldo probatório específico):

Não se pode, com base em "indícios que sugerem uma determinada linha de
argumentação", concluir que essa linha se aplica a todos os casos. O julgador deveria ter se
atentado aos elementos probatórios específicos que são pertinentes ao processo em julgamento,
em vez de considerar outras situações e generalizar as conclusões. Mesmo que tenha utilizado
elementos de outras fiscalizações, deveria estabelecer uma conexão específica com o caso em
questão.
Por exemplo, a informação de que "o parecer contém diversos exemplos, com
fotografias de estabelecimentos de vários fornecedores da empresa recorrente". Como já
mencionado, dentre todas as fotos do relatório resultante da diligência, apenas uma (a do
estabelecimento da empresa "JOSÉ MARIA GONÇALVES", mencionada neste parecer) se
refere a um fornecedor da empresa recorrente.
Essa fragilidade probatória é evidente nas próprias expressões utilizadas pelo
julgador. Além de basear sua conclusão em "indícios que sugerem", o julgador também utiliza
expressões de pouca assertividade, como "tudo indica":

Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-014.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001111/2006-16

Além disso, na parte em que o julgador tenta apresentar evidências que
respaldem os indícios, as menções são feitas a empresas e pessoas que nem mesmo são
mencionadas como fornecedoras da empresa recorrente neste processo específico (por exemplo,
COLÚMBIA e V. MUNALDI).
Em resumo, em nossa análise, a DRJ falha em sua tentativa de generalizar as
conclusões do relatório de diligência para todas as empresas fornecedoras. Mesmo em relação às
cinco empresas citadas, só encontramos nos autos elementos suficientes para manter as deduções
em relação à empresa "JOSÉ MARIA GONÇALVES", uma vez que seu próprio proprietário
admite, como citado aqui, que opera conforme descrito pela fiscalização.
Diante dessa confissão, não há espaço para argumentar que a empresa recorrente
adquiriu bens de "JOSÉ MARIA GONÇALVES" como um terceiro de boa-fé.
Além disso, é importante ressaltar a irrelevância, para este processo, das decisões
não vinculativas emitidas por unidades locais da RFB em processos diferentes e o fato de a
COIMEX não estar envolvida na ação penal relacionada às operações especiais.
Portanto, voto pela manutenção das deduções apenas em relação às aquisições
feitas da empresa "JOSÉ MARIA GONÇALVES", rejeitando as demais por não haver
evidências nos autos que desmintam a boa-fé da empresa recorrente nas aquisições específicas
tratadas neste processo.
Além disso, acrescento que uma nova diligência para verificar a situação das
empresas mencionadas neste processo à época das ocorrências, há cerca de uma década, não teria
muitos efeitos práticos, dado a falta de justificativa para questionar a boa-fé da empresa
recorrente na época das aquisições, considerando as deficiências do "relatório genérico"
proveniente das operações especiais, que foi aceito pela DRJ.
Após examinar essa questão, que constitui a maior parte da defesa, passo a
analisar as outras deduções efetuadas, relacionadas a despesas com frete, assessoria técnica e
comercial, comissões, corretagens, manutenção, condomínio, despesas financeiras, amortização
do diferido e depreciação, trazendo algumas delimitações conceituais e normativas necessárias.
As demais questões giram em torno do conceito de insumo para fins de apuração
de créditos de PIS/COFINS no regime não cumulativo, conforme estabelecido nas Leis nos
10.637/02 e 10.833/03. Esse conceito já está consolidado no CARF/CSRF e foi pacificado pelo
STJ (REsp n. 1.221.170/PR - Tema 779/780), julgado sob a sistemática de repetição de
processos. Além disso, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, emitida pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, deve ser observada pela
Administração Pública, conforme o art. 19 da Lei 10.522/2002.
Das glosas específicas
Como mencionado anteriormente, em relação ao despacho decisório, as deduções
são relacionadas a: (a) a exclusão das variações cambiais da base de cálculo das receitas; (b) a
reivindicação de créditos relacionados a despesas financeiras; (c) a reivindicação de créditos
relacionados a corretagem em transações de café e soja, bem como outros serviços (como
consultoria técnica comercial e fretes/despesas comerciais de venda); e (d) a reivindicação de
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-014.504 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001111/2006-16

créditos relacionados à amortização do diferido. No entanto, na petição de recurso é genérica
quanto ao assunto.
Como antecipado no tópico anterior, o inciso II do artigo 3o, no qual a recorrente
se baseia para pleitear os créditos, refere-se a insumos utilizados na prestação de serviços ou na
produção/fabricação de bens ou produtos destinados à venda, e não à simples revenda de bens
adquiridos. Portanto, o pedido carece totalmente de base legal.
Mesmo que o fundamento fosse diferente, como parecia ser inicialmente no que
se refere às despesas financeiras e à amortização do diferido, ainda assim persistiria a total
inadequação aos comandos legais, que, vale ressaltar, devem ser rigorosamente observados por
este colegiado conforme estabelece a Súmula CARF no 2.
Assim, seja por falta de comprovação da postulante do crédito quanto à existência
de um processo de produção/fabricação ou de prestação de serviços, ou ainda da adequação
específica dos bens e serviços alegadamente considerados "insumos" a tais processos ou
prestações, não cabe o reconhecimento do direito ao crédito.
Para fins de implementação da decisão pela unidade local da RFB e para evitar a
duplicidade na concessão de créditos, é esclarecido que o reconhecimento do crédito realizado
neste processo, que se limita às aquisições de café, implica na exclusão do reconhecimento de
créditos presumidos para as mesmas operações. Portanto, a unidade deve, ao admitir os créditos
decorrentes desta decisão, excluir o reconhecimento dos créditos presumidos das aquisições de
pessoas físicas relacionadas às mesmas operações.
Diante do exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reconhecer o crédito relacionado às aquisições de café das empresas listadas no parecer que
ampara o despacho decisório, exceto para as empresas "HAGAR COMÉRCIO LTDA" e "G.
FERREIRA E SANTA MARTA COMÉRCIO LTDA".
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1422
DF CARF MF
Original